Tribunal: TJES
Processo: 5001561-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001561-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVISSON ARLEY GALDINO FERREIRA

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENT
A
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. CONFISSÃO DOS ENVOLVIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daivisson Arley Galdino Ferreira, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Custódia, que decretou sua prisão preventiva nos autos do Processo nº 0000080-28.2025.8.08.0021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O STJ, ao não conhecer de habeas corpus anterior, concedeu a ordem de ofício para que o Tribunal local apreciasse a impugnação formulada, motivando o reexame da presente impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se há fundamentação concreta que justifique a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consta da denúncia que o paciente foi flagrado entregando a outro indivíduo grande quantidade de entorpecentes, os quais foram posteriormente apreendidos (316 pinos de cocaína e 60 buchas de maconha).
5. Ambos os agentes confessaram a prática do tráfico de drogas no momento da prisão, mesmo advertidos quanto ao direito ao silêncio.
6. A prisão foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social dos envolvidos, devidamente demonstradas na decisão judicial.
7. A jurisprudência do STJ admite a custódia cautelar quando presente a gravidade do crime e a quantidade relevante de drogas apreendidas.
8. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
9. Inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, dada a insuficiência destas para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

É válida a decretação da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos que indiquem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, notadamente em casos de tráfico de drogas com significativa quantidade de entorpecentes apreendidos.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a legitimidade da prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

–
STJ, AgRg-HC 985.315/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 18/06/2025;

–
STJ, AgRg no HC 752.810/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1561
-
04
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
DA
IVISSON ARLEY GALDINO FERREIRA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA DE CUSTÓDIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
DA
IVISSON ARLEY GALDINO FERREIRA
, contra suposto ato imputado ao MMª. Juiz de Direito da Vara de Custódia nos autos do Processo nº 0000080-28.2025.8.08.0021, no qual é apurada suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a fundamentação formulada pelo juízo da Vara de Custódia para conversão da prisão preventiva fora feita de forma genérica, não demonstrando a necessidade da medida extrema adotada, bem como ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por tais motivos, pugna pela concessão liminar para revogação da prisão preventiva, pondo o paciente em liberdade.

A
presente impetração não foi conhecida conforme acórdão no ID 13281945.

No entanto, após impetração de Habeas Corpus no STJ, este proferiu decisão de não conhecimento do
writ
, mas concedeu a ordem, de ofício, determinando que este eg. Tribunal examine a impugnação delineada na petição desta impetração.

Em decisão de ID 13435010, novamente foi indeferido o pedido liminar.

P
ois bem.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pel
a
defesa
impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão
para soltura do paciente
.
Explico.

E
xtrai-se da denúncia oferecida que:

[...] Narram os autos que policiais militares receberem informações de um colaborador anônimo de que 2 indivíduos estavam traficando no local supracitado. Segundo as informações, na data e hora supramencionadas, o responsável por receber o material ilícito ali vendido iria entregar grande quantidade de entorpecentes para posterior distribuição no bairro. Realizado ponto de observação, os militares visualizaram a chegada de um indivíduo de camisa bege abrindo uma mochila e retirando uma sacola, que foi entregue para um indivíduo de calça jeans e blusa azul, que em seguida subiu um morro, e escondeu a sacola dentro da mata. No mesmo instante, foi realizada a abordagem do indivíduo que escondeu a sacola, sendo identificado como Matheus Wyllimar Boecher Mneguelli Após consulta, foi encontrado mandado de prisão em seu desfavor, nº 2000424-35.2022.8.08.0021, expedido pela Vara de Execução Penal de Vila Velha-ES, por condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas. Ato contínuo, na sacola que o denunciado havia escondido, foram encontrados 316 (trezentos e dezesseis) pinos de cocaína e 60 (sessenta) buchas de maconha. Posteriormente foi realizada a abordagem do indivíduo que entregou a sacola, identificado como Deivisson Arley Galdino Ferreira. Mesmo alertados sobre o seu direito constitucional ao silêncio, os denunciados assumiram que estavam traficando drogas e que tudo o que foi apreendido lhes pertencia [...]

É
notório, que a
prisão preventiva, para ser legítima, exige a demonstração de prova da
materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva
(
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que visam a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (
periculum libertatis
). Além disso, deve ser uma medida
necessária e adequada
, observando os princípios da excepcionalidade, provisionalidade e proporcionalidade, em detrimento de medidas cautelares menos invasivas.

No caso em questão, a denúncia detalha que policiais militares, após denúncia anônima, observaram a entrega de uma sacola contendo
316 pinos de cocaína e 60 buchas de maconha
por Deivisson Arley Galdino Ferreira a Matheus Wyllimar Boecher Mneguelli. Ambos os denunciados, mesmo alertados sobre o direito ao silêncio,
assumiram que estavam traficando drogas
e que o material apreendido lhes pertencia.

A custódia preventiva do réu está fundamentada na
garantia da ordem pública
. O crime de
tráfico de drogas
é considerado de extrema gravidade, impactando diretamente a segurança e a paz social. A grande quantidade de entorpecentes apreendida e a confissão dos envolvidos demonstram a
gravidade concreta da conduta delitiva
e a periculosidade do agente, o que justifica a manutenção da prisão para acautelar o meio social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o AgRg-HC 985.315 (SP, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 18/06/2025), reforça que a prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na quantidade de droga apreendida, sendo insuficientes as circunstâncias pessoais favoráveis para revogar a medida extrema.

Verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta ilegalidade, na medida em que o Julgador de primeira instância apontou
concretamente os motivos
para a segregação cautelar, delineando a necessidade de resguardar a ordem pública diante das especificidades da conduta.

A presença da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
) estão evidentes. A necessidade da prisão para garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), face à gravidade do delito e à periculosidade social do paciente, também se mostra presente.

Adicionalmente, o fato de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis
(como primariedade, ocupação lícita e residência fixa) não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva quando os requisitos legais para sua decretação estão presentes. Este entendimento é pacífico no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por
outras medidas cautelares
não se mostra adequada nesta fase processual.

E isso porque, a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg-HC 752.810; Proc. 2022/0199731-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022).

Diante do exposto, considerando a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, a quantidade de entorpecentes apreendida, a confissão dos envolvidos e a necessidade de garantir a ordem pública,
CONHEÇO
da impetração
,

para
DENEGA
R

a ordem.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.